Tribunal: TJSP
Processo: 0000554-82.2014.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação criminal – Dano qualificado – Sentença condenatória, e absolutória quanto aos delitos de roubo, furto e constrangimento ilegal.
Recurso Ministerial buscando a condenação nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria comprovadas – prisão em flagrante. Réu que abordou a vítima no ponto de ônibus e a constrangeu com grave ameaça a entrar no mercado com ele, e a subtrair bebida

Ementa:
Apelação criminal – Dano qualificado – Sentença condenatória, e absolutória quanto aos delitos de roubo, furto e constrangimento ilegal.
Recurso Ministerial buscando a condenação nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria comprovadas – prisão em flagrante. Réu que abordou a vítima no ponto de ônibus e a constrangeu com grave ameaça a entrar no mercado com ele, e a subtrair bebida alcoólica e colocar em sua mochila, e após, ambos saíram do mercado. Vítima constrangida a acompanhar o réu até determinado local, onde o réu pegou a bebida para si, e ainda, mediante ameaça, subtraiu os óculos da vítima. Vítima que retornou ao mercado, contou o ocorrido e pagou a bebida, e na sequência chamou a Polícia e narrou os fatos, descrevendo o agente. Policiais que tomaram ciência dos fatos e no patrulhamento, receberam notícia da abordagem do réu, na Balsa, onde ele havia danificado um bebedouro, patrimônio da 'Dersa'. Réu reconhecido pela vítima. Réu que estava usando os óculos subtraídos da vítima. Reconhecimento pessoal positivo. Relatos da funcionária do mercado que corroboram os relatos da vítima. Réu que não prestou depoimento em delegacia, e que em juízo, admitiu tão somente o crime de dano, negando outros delitos, em versão que não foi corroborada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Condenação do réu pelos delitos narrados na denúncia.
Dano qualificado – Laudo Pericial que atesta os danos causados pelo réu.
Dosimetria – pena-base de cada delito fixada no mínimo legal, sem alteração nas demais fases.
Concurso material de crimes – crimes decorrentes de ações e desígnios autônomos, sem a existência de nexo de dependência ou subordinação entre eles.
Regime inicial semiaberto – fixação, nos termos do pleito Ministerial.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso Ministerial provido, nos termos deste Voto.
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos previstos nos artigos 146, caput, e 163, § único, inciso III, com fundamento no artigo 107, inciso IV (primeira figura) c.c. artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000554-82.2014.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSUÉ DE JESUS GOUVEIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento do recurso Ministerial, para
condenar o acusado como incurso também nos artigos 146, 155, caput, e 157, caput,
ambos do Código Penal, fixando a pena total de 05 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais 20 dias-multa, no mínimo legal (delitos de roubo e furto).
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, consignando-se o regime inicial
semiaberto. De ofício, declararam extinta a punibilidade de Josué de Jesus Gouveia em
relação aos delitos previstos nos artigos 146, caput, e 163, § único, inciso III, com
fundamento no artigo 107, inciso IV (primeira figura) c.c. artigo 109, inciso VI, todos do
Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 2/15
Voto no 10.251
Apelação no 0000554-82.2014.8.26.0247
Comarca: Ilhabela Vara Única
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Josué de Jesus Gouveia (ou Gouvea)
Apelação criminal Dano qualificado Sentença condenatória, e
absolutória quanto aos delitos de roubo, furto e constrangimento
ilegal.
Recurso Ministerial buscando a condenação nos termos da
denúncia.
Materialidade e autoria comprovadas prisão em flagrante. Réu
que abordou a vítima no ponto de ônibus e a constrangeu com
grave ameaça a entrar no mercado com ele, e a subtrair bebida
alcoólica e colocar em sua mochila, e após, ambos saíram do
mercado. Vítima constrangida a acompanhar o réu até
determinado local, onde o réu pegou a bebida para si, e ainda,
mediante ameaça, subtraiu os óculos da vítima. Vítima que
retornou ao mercado, contou o ocorrido e pagou a bebida, e na
sequência chamou a Polícia e narrou os fatos, descrevendo o
agente. Policiais que tomaram ciência dos fatos e no
patrulhamento, receberam notícia da abordagem do réu, na Balsa,
onde ele havia danificado um bebedouro, patrimônio da 'Dersa'.
Réu reconhecido pela vítima. Réu que estava usando os óculos
subtraídos da vítima. Reconhecimento pessoal positivo. Relatos da
funcionária do mercado que corroboram os relatos da vítima. Réu
que não prestou depoimento em delegacia, e que em juízo, admitiu
tão somente o crime de dano, negando outros delitos, em versão
que não foi corroborada pelo conjunto probatório produzido sob o
crivo do contraditório. Condenação do réu pelos delitos narrados
na denúncia.
Dano qualificado Laudo Pericial que atesta os danos causados
pelo réu.
Dosimetria pena-base de cada delito fixada no mínimo legal,
sem alteração nas demais fases.
Concurso material de crimes crimes decorrentes de ações e
desígnios autônomos, sem a existência de nexo de dependência ou
subordinação entre eles.
Regime inicial semiaberto
fixação, nos termos do pleito
Ministerial.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso Ministerial provido, nos termos deste Voto.
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva
estatal em relação aos delitos previstos nos artigos 146, caput, e
163, § único, inciso III, com fundamento no artigo 107, inciso IV
(primeira figura) c.c. artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 3/15
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 299/305, prolatada pela
MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Guilherme de Faria, ora adotado, acrescento que Josué de
Jesus Gouveia foi condenado às penas de 06 meses de detenção, e pagamento de 10 dias-
multa, em regime inicial aberto, como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso III, do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em prol de entidade
assistencial, a ser definida em Execução. Absolvido das demais acusações contidas na
denúncia.
Permitido o recurso em liberdade.
Trânsito em julgado para a Defesa (fls. 402).
Houve recurso Ministerial. Busca a condenação do réu,
também pelos demais delitos narrados na denúncia, com fixação de regime inicial
semiaberto (fls. 308/317).
Processado o recurso, com contrarrazões da Defesa às fls.
410/417, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso Ministerial (fls. 420/429).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 10 de março de 2014, pela
manhã, na Rua José Seno, 298, Mercado do reino, comarca de São Sebastião, Josué de
1 Fls. 306 publicação em cartório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 4/15
Jesus Gouveia2 constrangeu Vinicius Danilo Marques de Souza, mediante grave ameaça, a
fazer o que a lei não manda.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Josué de Jesus Gouveia, subtraiu, para si, bebidas alcoólicas, conforme declarações
às fls. 07 e 12, bens de propriedade do Supermercado Reino.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, Josué de Jesus Gouveia subtraiu, para si, mediante grave amaça, um óculos de sol,
da vítima Vinicius Danilo Marques de Souza, conforme auto de reconhecimento de objeto
juntado às fls. 15.
Consta, por fim, que aos 10 de março de 2014, por volta de
10:00 horas, na Rua da Balsa, perto da travessia Ilha Bela-São Sebastião, bairro Barra
velha, cidade de São Sebastião, Josué de Jesus Gouveia, deteriorou um bebedouro, de
propriedade do 'DERSA', empresa concessionária de serviço público.
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado
supostamente armado, abordou a vítima em um ponto de ônibus e exigiu a entrega de
dinheiro.
Acontece que a vítima, assustada, disse estar sem dinheiro, e
2 Natural de Embu/SP, nascido em 23.09.1975 (33 anos), 2o grau completo, eletricista fls. 17. Não declarou
uso de drogas, disse ser morador de Ilha Bela (fls. 18). Egresso (fls. 20).
Registros criminais (apenso): IP 151/2011 (furto suspenso art. 366, CPP- certidão fls. 15 apenso), IP
2/2014 (furto duplamente qualificado condenado definitivamente certidão fls. 13/14 apenso), IP
156/2004 (flagrante de furto condenado definitivamente certidão fls. 11/12 apenso), IP 447/2005
(flagrante em Campinas, roubo cumpriu pena certidão fls. 24), JEC 2988/2004 (art. 16 lei de drogas
denunciado prescrito certidão fls. 10 apenso). FUGA (mandado de prisão expedido em 10.02.2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 5/15
o denunciado mandou-a acompanha-lo até o mercado. Lá chegando, o denunciado pegou
bebidas da prateleira, e colocou dentro da mochila da vítima Vinicius. Na saída do
mercado, o denunciado Josué não deixou a vítima pagar as mercadorias e mandou que ela
saísse pela lateral.
Já do lado de fora do mercado, o denunciado abriu a mochila
da vítima, retirou a bebida, e, não satisfeito, exigiu, mediante ameaça, que a vítima lhe
entregasse os óculos que estava usando.
Já de posse da bebida e dos óculos, o denunciado foi até a
Rua da Balsa e ali deteriorou o bebedouro usado pela população, causando prejuízos à
empresa 'Dersa'.
A denúncia foi recebida aos 02.04.2014 (fls. 46).
Conforme fls. 118, o réu obteve liberdade provisória em
audiência ocorrida em 20.08.2014. Todavia, não foi mais localizado para os demais atos
do processo, e o benefício foi revogado (fls. 155/156).
Indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva
(fls. 163). O réu foi preso (fls. 183/184). Foi novamente agraciado com liberdade
provisória (fls. 193).
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14),
auto de reconhecimento de objeto (fls. 15 óculos), auto de entrega do óculos (fls.
33/34), Boletim de Ocorrência (fls. 27/30), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 31/32)3,
laudo pericial do bebedouro danificado (fls. 74/76), em consonância com as demais
provas amealhadas aos autos.
3 Um boné, uma camiseta de manga curta, umóculos de sol

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 6/15
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante delito e interrogado na Delegacia de
Polícia, o réu não foi ouvido, 'sem condições (bêbado/drogado) (fls. 16).
Narra o histórico do boletim de ocorrência que Policiais
Militares apresentaram o réu em delegacia, além da vítima e das testemunhas. Relataram
que estavam na viatura. O COPOM informou ocorrência de discussão junto ao Bairro do
Reino, perto do mercado, numeral 298, e uma das partes seria a vítima Vinicius, que disse
que foi abordado no ponto de ônibus, pelo acusado, e foi constrangido, com ameaça de
arma de fogo, a entrar no mercado junto com o acusado (que reconheceu), onde subtraiu
bebida alcoólica. A vítima apontou a direção tomada pelo acusado. Fizeram
patrulhamento, mas não encontraram o sujeito descrito pela vítima. Ocorre que a Base da
PM 'Ilha' informou que um sujeito com as mesmas características estava causando dano
junto ao atracadouro da Balsa. Foram até lá com a vítima, a qual de imediato reconheceu o
sujeito como sendo o autor do roubo, dizendo que os óculos que o sujeito usava era seu. O
acusado aparentava estar drogado/embriagado, nervoso, e sem controle emocional. O
acusado estava com os óculos que a vítima dizia ser dela, usava, ainda, um boné, também
reconhecido pela vítima, e ao lado do acusado havia uma blusa azul, que a vítima também
reconheceu como sendo a que o acusado usava para esconder a arma. Não foi apreendida
arma (fls. 29/30);
A vítima, em delegacia, narrou que mora na esquina da rua
onde fica o Supermercado Reino. De manhã, saiu de casa e foi para o ponto de ônibus,
onde estavam duas pessoas e o acusado. O acusado ficou de pé ao seu lado, mostrou um
revólver cor prata, dizendo que queria dinheiro. Respondeu que não tinha, e aí o sujeito
exigiu que fosse com ele no mercado e que pegasse bebidas. Diante da ameaça, pegou
bebidas, usando sua própria bolsa para guardá-las. Foi obrigado pelo acusado a ficar
gritando que 'estava tudo caro' e passar por fora do caixa. Foi ameaçado para fazer isso e
saíram para a rua. Ali, o acusado o obrigou a ir com ele e como não tinha ninguém, ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 7/15
abriu a bolsa, retirou as bebidas e ordenou que entregasse a ele os óculos de sol que usava.
O acusado ficou ameaçando, dizendo que tinha lhe dado uma lição, obrigou-o a virar o
rosto e ordenou que saísse andando. Todos os atos, a arma estava apontada e encostada em
sua pessoa, escondida em uma blusa azul que depois foi apreendida com o acusado. Voltou
para casa, pegou dinheiro e voltou ao mercado para pagar o que havia pegado sem pagar,
porque conhece as pessoas do mercado. Dali, ligou para a Polícia Militar, a viatura chegou,
e soube que junto à Balsa, havia um sujeito detido por arruaça e dano, e então o
reconheceu com certeza como sendo o que roubou horas antes. Reconheceu-o na Balsa,
onde ele foi detido, e o reconheceu em delegacia. Informou, ainda que dentro do mercado
estava a moça do caixa, que pode testemunhas sobre o fato, e que a informou sobre o que
estava acontecendo (fls. 12/13).
A referida funcionária do mercado foi ouvida, conforme fls.
07/08. Mirian Lucas da Silva relatou que trabalha no mercado, como operadora de caixa.
Eram cerca de 9.00 horas. Viu dois rapazes entrando, e um deles pegou latinha de 'pinga
51' e entrou n corredor, não vu que ocorreu depois, mas viu que os dois deram a volta
dentro do mercado, e um deles, passou pelo caixa e disse 'já volto', e nessa hora não
apresentaram nenhum comprovante de pagamento. Na delegacia, viu esse rapaz, e soube
que ele se chama Vinicius. Não viu arma e nem a subtração de mercadoria, sendo que
notou que Vinicius estava bem assustado, e o outro rapaz (que ficou preso e que soube ser
'Josué) parecia estar bem alterado de droga ou bebida, não sabendo precisar. Depois de 5
minutos, o Vinicius voltou ao mercado bem assustado e nervoso, dizendo que o outro
sujeito (Josué) o tinha obrigado a 'roubar' uma lata de pinga 51, que custa R$ 3,50, e que o
obrigada a esconder na bolsa dele, e ele disse que o Josué estava armado quando o
obrigara. Vinicius pagou pela latinha de pinga, R$ 3,50 que tinha sido constrangido a
pegar do mercado, e disse que já tinha chamado a polícia. Cerca de 15 minutos antes disso,
Josué estivera no mercado e queria levar uma latinha de pinga 'fiado', mas o dono não
permitiu, e Josué pediu que um cliente pagasse para ele, mas o cliente não concordou e não
pagou, e Josué saiu de lá sem a pinga, porém, voltou poucos minutos depois com o
Vinicius (fls. 07/08).
Portanto,
tal
funcionária
do
mercado
comprovou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 8/15
detalhadamente, o relato do ofendido Vinicius em delegacia, no tocante ao que aconteceu
dentro daquele estabelecimento.
Também no auto de prisão em flagrante foi ouvido o
representante da empresa 'Dersa', relatando que estava dando embarque aos passageiros da
balsa, quando entrou um sujeito gritando e arrancou o bebedouro, estourou o cano da
mangueira e puxou o fio elétrico, e em seguida, ele saiu da balsa, xingando os usuários.
Acionou o encarregado via rádio, e a Polícia Militar foi acionada. Os Policiais chegaram
em seguida e detiveram o tal sujeito. Houve prejuízo para a empresa 'Dersa', que é do
Governo do Estado de São Paulo, sendo patrimônio público o bebedouro danificado (fls.
09)
O réu foi reconhecido em delegacia (fls. 14), e os óculos que
o réu usava também foram reconhecidos como sendo os que ele subtraiu da vítima (fls.
15).
Ainda na fase extrajudicial, foram ouvidos os Policiais
Militares que detiveram o acusado.
Diante desse quadro, a Autoridade Policial deu voz de prisão
em flagrante ao denunciado (fls. 30)
Interrogado em Juízo, o réu negou as acusações. Disse que
saiu de casa, naquele dia, ás 19.30 horas e foi até Balsa. Foi beber água n bebedouro.
Apertou o botão, levou um choque, e por isso empurrou e chutou o bebedouro. Sobre as
acusações de constrangimento ilegal, furto e roubo, negou todas, dizendo que naquele dia
trabalhou durante o período diurno.
Ocorre que a negativa de autoria e a versão apresentadas não
correspondem à verdade dos fatos. O boletim de ocorrência foi lavrado às 11.49 horas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 9/15
dia dos fatos, e só por tal motivo se vê que o réu já estava preso em flagrante nesse horário.
A funcionária do mercado, ouvida no auto de prisão em flagrante viu o réu pouco antes das
9.00 horas daquele dia entrando sozinho no mercado, pedir bebida fiado, pedir para cliente
pagar bebida para ele, e sem sucesso, ele saiu do mercado, para retornar poucos minutos
depois, com a vítima. E mais: por volta de 10.00 horas daquele mesmo dia, o réu entrou na
Balsa e quebrou o bebedouro.
Acrescente-se que o réu não provou o quanto alegado, como
lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Logo, improcede
totalmente a alegação do réu de que estava 'trabalhando durante o dia'.
A r. sentença absolveu o acusado das acusações de
constrangimento ilegal, furto e roubo, porque a vítima não foi localizada em juízo.
Respeitado tal posicionamento, entendo procedente o recurso
da Acusação neste caso, posto que outras provas foram produzidas em juízo, e que
respaldam a versão da vítima em delegacia.
Assim é que, em juízo, às fls. 119 e 232 colheram-se os
depoimentos dos Policiais Militares Edmar Francisco Silva e Vandison de Oliveira Souza,
que, da mesma forma como o fizeram na fase extrajudicial, relataram que foram acionados
para as proximidades do Mercado do Reino e lá tiveram contato com a vítima, a qual lhes
narrou que tinha sido constrangido por um sujeito, cujas características foram fornecidas, a
subtrair bebidas do mercado, e que o tal sujeito tinha roubado seus óculos de sol. Saíram
em patrulhamento para localizar o sujeito e momentos após, foram informados da detenção
de um sujeito com essas características, que estava danificando um bebedouro da balsa do
'Dersa', e foram até a Balsa. E nesse loca, a vítima Vinicius reconheceu o sujeito detido
como sendo o autor do constrangimento e do roubo que ele sofrera. Além disso, o acusado
estava com os óculos roubados da vítima.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 10/15
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u.,
j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 11/15
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais
depoimentos não mereçam total credibilidade.
Da mesma forma que o fez em delegacia, a testemunha
Mirian Lucas de Souza, em juízo, relatou que é operadora de caixa do Mercado do reino.
No dia dos fatos, Vinicius e o acusado Josué entraram no mercado, foram param a
prateleira de bebidas e o réu pegou uma latinha de '51', e os dois foram para os fundos do
mercado, e em seguida, os dois saíram sem pagar nenhuma mercadoria, mas em seguida,
Vinicius voltou ao mercado, e disse que Josué o obrigara a subtrair a latinha de pinga,
colocando-a em sua bolsa (fls. 120).
Em juízo, também, a testemunha Mayron de Oliveira
Teixeira narrou que na época era fiscal de embarque do 'Dersa', e, no dia dos fatos, por
volta de 10.00 horas, Josué entrou na área de embarque da balsa e ali ele arrancou um
bebedouro, quebrando seu cano. Reconheceu o réu em juízo como sendo o autor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12/15
deterioração de patrimônio da 'Dersa'. Frisou que viu a ação do réu. (fls. 270).
Em que pese o teor da r. sentença, bem como os esforços da
Defesa, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou os
delitos em questão, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de
absolvição.
Nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a
ingestão voluntária de álcool ou de substâncias de efeitos análogos não isenta o agente de
responsabilidade penal.
Quanto aos delitos de constrangimento ilegal e furto, a
prova é contundente, de modo que a condenação é de rigor. O réu ameaçou a vítima e o
obrigou a entrar no mercado. Só esta ação já configura o delito em tela, dado que a vítima
não era obrigada legalmente a entrar no mercado com o acusado. Prosseguindo a ação, a
vítima também foi constrangida, mediante ameaça, a colocar em sua própria mochila uma
latinha de bebida alcoólica que o réu pegou, bem como foi constrangida a sair do mercado
sem pagar. Na sequência, após ambos saírem do mercado, e o réu constrangeu a vítima a
acompanhá-lo até certo local, onde então se apoderou da latinha de bebida alcoólica.
Quanto ao delito de roubo, a prova também é segura. O réu,
após toda a sequência de atos acima descritos, mediante simulação de emprego de arma,
subtraiu os óculos da vítima, e só então foi embora. E ao ser preso em flagrante, estava
usando os referidos óculos roubados. A condenação, portanto é de rigor. Consigna-se
que não houve apreensão de arma de fogo, pelo que, o delito de roubo fica capitulado no
'caput', como o foi na r. denúncia.
Quanto ao crime de dano ao patrimônio público, foi o
único confessado pelo réu em juízo (e que não foi objeto de recurso da Defesa), ainda que
tenha dito que danificou o patrimônio da 'Dersa' à noite. As testemunhas esclareceram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 13/15
como se deram esses fatos, reforçando a procedência da condenação neste ponto.
Os vestígios do crime em questão (art. 163, parágrafo único,
inciso III, do Código Penal) foram devidamente enumerados no laudo pericial juntado às
fls. 74/76: “... houve danos no cano e flexível de encaixe na porção posterior do
aparelho”.
De rigor, portanto, que seja mantida também a condenação
do acusado como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, além
das condenações ora proferidas, nos termos do recurso Ministerial.
Passo à análise da dosimetria da pena fixada (crime de dano),
e a fixar as penas referentes aos delitos pelos quais ora se condena o réu.
Delito de dano
A r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, e assim a
manteve nas demais fases, de modo que a pena de tal delito foi de 06 meses de detenção e
10 dias-multa.
Neste ponto, observa-se que houve confissão do réu quanto
ao dano causado, ainda que tenha dito que o horário foi diferente do comprovado nos
autos. Assim, reconhece-se a circunstância atenuante da confissão, para este delito, porém,
sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.
Não houve recurso Ministerial buscando a exasperação
da reprimenda.
Desta feita, de acordo com a pena aplicada (art. 110, §1o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 14/15
Código Penal), tem-se que o prazo prescricional do crime em questão é de 03 anos, nos
termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.
Conforme se depreende dos autos, a r. denúncia foi recebida
em 02/04/2014, e a r. sentença condenatória foi publicada em 14/07/2017 (fls. 306), de
forma que transcorreram mais de 03 anos entre referidos marcos interruptivos.
Assim, é de se reconhecer, de ofício, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva para Josué em relação ao delito previsto no art. 163,
§ único, inciso III, do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV (primeira
figura) e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
Delitos de constrangimento ilegal, furto e roubo
Considerando-se o pleito Ministerial de fixação de penas-
base mínimas para cada delito, tem-se, então, 03 meses de detenção (art. 146, Código
Penal), 01 ano de reclusão e 10 dias-multa (furto), 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
(roubo).
Nas demais fases não há alteração a fazer.
Haja vista a pena aplicada para o delito de constrangimento
ilegal (art. 110, §1o, do Código Penal), tem-se que o prazo prescricional é de 03 anos, nos
termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.
Portanto,
conforme
acima
exposto,
de
rigor
o
reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição punitiva para o réu em
relação ao delito previsto no art. 146, caput, do Código Penal, com fundamento no
art. 107, inciso IV (primeira figura) e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
Considerando-se o concurso material entre os delitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000554-82.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 15/15
roubo e furto, eis que resultantes de desígnios autônomos, a pena total perfaz 05 anos de
reclusão, e 20 dias-multa. Fixo a diária da pena pecuniária no mínimo legal.
Nos termos do pleito Ministerial fixo o regime inicial
semiaberto ao réu.
Ausentes os requisitos legais, incabível a aplicação da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a fixação de sursis.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento do recurso
Ministerial, para condenar o acusado como incurso também nos artigos 146, 155, caput,
e 157, caput, ambos do Código Penal, fixando a pena total de 05 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais 20 dias-multa, no mínimo legal (delitos de roubo e
furto). Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, consignando-se o regime inicial
semiaberto. De ofício, declaro extinta a punibilidade de Josué de Jesus Gouveia em
relação aos delitos previstos nos artigos 146, caput, e 163, § único, inciso III, com
fundamento no artigo 107, inciso IV (primeira figura) c.c. artigo 109, inciso VI, todos do
Código Penal.
Ely Amioka
Relatora